Tribunal: TJES
Processo: 5000122-06.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000122-06.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCAS ELIAS MENEZES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, POSSUIR UMA LINHA TELEFÔNICA DA EMPRESA REQUERIDA SOB O NÚMERO (27) 99879-4039, DESDE JUNHO DE 2018, NO PLANO “VIVO PÓS 2,0 GB”, NO VALOR DE R$49,99 (QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). AFIRMA QUE DESDE A CONTRATAÇÃO A REQUERIDA VEM INCLUINDO VALORES NÃO CONTRATADOS DENOMINADOS “SERVIÇOS DE TERCEIROS”. EM OUTUBRO DE 2018, COBROU DUAS VEZES O PLANO VIVO PÓS 2GB, NO MÊS SEGUINTE O PLANO FOI ALTERADO PARA “VIVO PÓS 5G”, ALÉM DE INCLUIR “SERVIÇOS TELEFÔNICA DATA S.A”. PUGNOU PELA MANUTENÇÃO DO PLANO CONTRATADO “VIVO PÓS 2GB” NO VALOR DE R$49,99 E A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE “SERVIÇOS DE TERCEIRO TELEFÔNICA DATA”, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS.
IN VERBIS
O DISPOSITIVO:
“
A) DETERMINO que a requerida adeque o plano da autora para o realmente contratado, qual seja, VIVO PÓS 2GB, no valor de R$ 49,99, observados os reajustes autorizados pela agência reguladora, ou outro plano de igual características e valor, no prazo de quinze dias a contar da ciência da presente sentença, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por fatura em desacordo com as determinações; B) DETERMINO que a requerida se abstenha de cobrar da linha da parte autora, SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA, sem que sejam efetivamente contratados, no prazo de quinze dias a contar da ciência da presente sentença sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida; C) CONDENO a requerida a restituir, em dobro, os valores cobrados acima do contratado, que totalizam R$192,60 (cento e noventa e dois reais e sessenta centavos), atualizados com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda; D) CONDENO a requerida a INDENIZAR a autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a presente data.”
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRENTE. ALTERAÇÃO DO PLANO DE MANEIRA COMPATÍVEL COM AS REGRAS DA AGÊNCIA REGULADORA. NO TOCANTE ÀS COBRANÇAS EM SI, VERIFICA-SE QUE VALOR NÃO ONERA O CONSUMIDOR, SENDO SIMPLESMENTE UMA FORMA DE DISPOSIÇÃO NA FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DOS RESPECTIVOS VALORES, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL DO PLANO CONTRATADO. REGULARIDADE DA COBRANÇA, ANTE A ADESÃO AO PACOTE DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS DIGITAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA 5ª TR-TJES EM TAL SENTIDO (0002035-48.2017.8.08.0030 – julg. 10/12/18). SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CESSANDO A OBRIGAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA COBRANÇA REFERENTE AOS “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)